Tribunal: STF
Processo: RE 1308905
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença e no ponto aqui controvertido, considerou inconstitucional o art. 29 da Lei nº 13.327/16 e, por arrastamento, os arts. 29 a 36 da mesma lei, os quais disciplinam a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos (evento 2).
    Em recurso de agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, apesar de reformar em parte a decisão de origem, confirmou a inconstitucionalidade de referidos dispositivos apoiado em precedente de controle difuso já julgado por seu Órgão Especial (evento 10).
    Daí o presente recurso extraordinário pugnando pela constitucionalidade dos preceitos legais e, assim, pela possibilidade de recebimento de honorários advocatícios por advogados públicos (evento 19).
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator, na ADI 6.053/DF, já assentou que a “(...) natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei (...)”, de tal sorte que foi conferida “(...) interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016” para “estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (...)”.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.290.374/RJ, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.295.767/RJ, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.297.135/RJ, Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.516/RJ, Ministro Marco Aurélio; RE 1.300.845/RJ, Ministro Edson Fachin; RE 1.306.644/RJ, Ministro Dias Toffoli.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a declarar constitucional a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais por advogados públicos, observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Lei Maior.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator